Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÊS DE DEZEMBRO DO RESPECTIVO ANO. DIA A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 13o SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015, bem como para condenar o ente público ao pagamento do valor de R$ 77,47 (setenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que a pretensão da autora está prescrita em razão do transcurso do prazo de 5 anos. Afirma, ainda, que o décimo terceiro salário deve ser pago, no mês de aniversário do servidor efetivo (inciso I do artigo 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011), à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 meses anteriores. Argumenta que, por conta de um pequeno atraso devido a questões orçamentárias, a parte autora percebeu o décimo terceiro proporcional referente ao período compreendido entre julho de 2014 a dezembro de 2014 (06/12 avos), no contracheque referente ao pagamento de março de 2015 e no mês de junho de 2015, mês de aniversário da requerente, recebeu 06/12 avos, referente ao 13o salário do ano de 2015. Assim, percebe-se que a autora, desde a data posse até o mês de aniversário, teria direito a 12/12 avos de 13o salário, o que de fato ocorreu. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Prescrição. Nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar distrital 840/2011, o décimo terceiro salário dos servidores é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário da requerente seja junho, apenas no mês de dezembro de 2015, quando não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 23/11/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo de ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
4. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
5. No caso, a requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 24402804, pag. 9), a autora recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, a quantia de 4.786,25, em junho, mês de aniversário da mesma. Considerando que a remuneração da servidora, no mês de dezembro de 2015 foi de R$ R$4.863,72 (quatro mil e oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) – conclui-se que a servidora tinha direito ao recebimento da diferença devida, uma vez que trabalhou durante todo o ano de 2015. Assim, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a ser paga a título de gratificação natalina, o que não ocorreu.
6. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrente não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.
7. Em relação ao valor devido à autora a título de complementação do pagamento da gratificação natalina do ano de 2015, cabe destacar que a remuneração da servidora no mês de dezembro do referido ano foi de R$4.863,72 (quatro mil e oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos). Considerando que a mesma já recebeu a quantia de R$ 4.786,25, cumpre ao ente público pagar a diferença em relação à remuneração do mês de dezembro, conforme dispõe o art. 93 da LC 840/11. Assim, a autora tem direito ao valor de R$ 77,47 (setenta e sete reais e quarenta e sete centavos).
8. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.